Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719746-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL AGRAVADO: BARBOSA &amp; ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL em face das decisões interlocutórias de Id’s no. 156668201 e 151720210, proferidas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de n.o 0015580-04.2000.8.07.0001, indeferiu a Impugnação à Penhora e a Exceção de Pré-executividade, não colhendo o pedido de pronunciamento da prescrição. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador